Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733150-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEVI LOURENCO DE LIMA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 2979586 – p. 172173) que, em cumprimento de sentença, manteve a ordem de bloqueio judicial de R$ 4.456,51, incidente sobre conta poupança, por falta de comprovação da alegada impenhorabilidade. Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. Defende a impenhorabilidade, nos termos do CPC 833, IV e X, porquanto os valores bloqueados não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e possuem natureza alimentar, provenientes de quantias recebidas por trabalho como autônomo, da renda que a esposa aufere, no valor de R$ 520,00 mensais, como diarista, e das doações feitas pelos filhos a título de auxílio material. Acrescenta que, após pagas as despesas essenciais, os valores restantes permanecem depositados na conta corrente, à qual a poupança é vinculada, para cobrir eventuais despesas em caso de emergência. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada até o julgamento do AGI. 2. Subsiste a penhora, se o agravante não comprova que recaiu, como alega, em verba alimentar. Os extratos bancários (id 29979586 – p. 164-165) não indicam que os valores são frutos dos rendimentos pelo suposto trabalho como autônomo. Revelam que a penhora, no valor de R$ R$ 4.456,51 foi realizada em conta intitulada como corrente (id. 29979586 – p. 164), que recebe débitos de cartão de crédito e de tarifas bancárias e créditos automáticos de conta poupança, quando com saldo negativo. Ainda que houvesse recaído em conta poupança, cumpre ter presente que impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade à conta poupança ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. Assim, em princípio, é penhorável o valor depositado em conta corrente/poupança, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator